Tribunal: TJSP
Processo: 1006977-81.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 330, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil – Determinação de apresentação de declaração de próprio punho e comparecimento em cartório para

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 330, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil – Determinação de apresentação de declaração de próprio punho e comparecimento em cartório para ratificação da procuração não cumpridas pelo autor – Cabimento, em razão do alto número de ações ajuizadas em massa pelo patrono do demandante – Peculiaridades do presente caso que justificam as determinações feitas pela douta Magistrada – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJSP – Inteligência, ademais, do artigo 139, inc. III, do CPC – Expedição de ofícios à Corregedoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Ética da OAB – Cabimento – Descabimento, contudo, da aplicação de multa ao autor por litigância de má-fé – Indeferimento da inicial e extinção do feito que devem ser mantidas, excluída unicamente a multa aplicada – Recurso do autor parcialmente provido.